Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718298-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ACADEMIA BRASIL 21 LTDA - EPP RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO. RES. 1.000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme Termo de Ocorrência e Inspeção n. 115129 (ID 49237224), foram constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica da parte autora/apelante entre maio de 2019 a fevereiro de 2022, que resultou na cobrança de R$ 87.098,73, com vencimento em 22.4.2022, decorrente da revisão de consumo médio (ID 49237227). 2. A realização de perícia técnica afigura-se direito discricionário, podendo ser solicitada pela distribuidora ou requerida pelo consumidor ou seu representante. Na hipótese, a não realização da perícia técnica por opção da parte interessada não se caracteriza como violação ao contraditório ou ampla defesa, sobretudo ante o fato de as irregularidades terem sido devidamente registradas, inclusive, por meio de recursos visuais. 3. Para a aferição dos valores devidos, apurados a menor, foram observados os artigos 595 e 596, ambos da Resolução da ANEEL n. 1.000, de 2021. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 39 do Código de Defesa do Consumidor, 93, inciso IX, da Constituição Federal e 596, §1o, da Resolução Normativa no 1000 de 2021 da ANEEL, buscando seja declarada a inexistência dos débitos em debate. Articula a limitação do período de cobrança, de modo que fique limitado aos 6 (seis) ciclos precedentes à constatação da irregularidade. Articula a ocorrência de prática abusiva e a falta de fundamentação da decisão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 39 do CDC. Isso porque o referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 596, §1o, da Resolução Normativa no 1000 de 2021 da ANEEL, porquanto “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023 e o AgInt no REsp n. 2.058.148/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. Também verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028